Tribunal: TJDFT
Processo: 0044625-11.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044625-11.2014.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS ATENDIDOS. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CONCEITO JURÍDICO. I. Atende ao princípio da dialeticidade a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida. II. Demonstrado o preenchimento das exigências do artigo 14 do Código Tributário Nacional, deve ser reconhecida à instituição de ensino sem fins lucrativos a imunidade tributária instituída no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal. III. Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados de acordo com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o proveito econômico obtido se revelar inestimável. IV. O § 8o deve ser interpretado e aplicado para evitar distorções quanto à índole remuneratória dos honorários de sucumbência, seja para impedir o seu aviltamento, seja para impedir que sejam instrumento de incremento patrimonial injustificado. V. Recurso do Réu e Remessa desprovidos. Recurso do Autor parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 85, §§ 2o, 3o, inciso III, 4o e 6o, do Código de Processo Civil, porque, devendo a Fazenda Pública suportar os ônus sucumbenciais, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) e máximo de 8% (oito por cento) do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do Tribunal Regional Federal da 3a Região e do Superior Tribunal de Justiça. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo de Campos Echeverria (OAB/SP 249.220). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, 3o, inciso III, 4o e 6o, do C, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado João Paulo de Campos Echeverria (OAB/SP 249.220). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015